Tribunal: STF
Processo: Rcl 74810
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ADI 4.848. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. NECESSIDADE DE ESTRITA ADERÊNCIA AO PRECEDENTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação constitucional, na qual se questionava acórdão que deferiu medida cautelar para suspender diplomas estaduais que regulam a aplicação do piso salarial dos professores e seus reajustes.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamação constitucional pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou para impugnar ato que não se ajusta com exatidão ao paradigma invocado; e (ii) saber se o precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a forma de atualização do piso nacional do magistério abrange a controvérsia acerca do pagamento de valores atrasados.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação constitucional destina-se à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e à garantia da autoridade de suas decisões, bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante, não se prestando como sucedâneo de recurso ou de outra ação judicial.



    4. A instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal em sede reclamatória pressupõe que o ato questionado se ajuste, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir a verificação da conformidade entre a deliberação impugnada e o parâmetro de controle.



    5. O precedente invocado (ADI 4.8487) firmou entendimento exclusivamente sobre a constitucionalidade da forma de atualização do piso salarial do magistério público nacional, instituída pela Lei nº 11.738/2008.



    6. A controvérsia sobre o pagamento de valores atrasados excede o quanto decidido no paradigma invocado, não configurando violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, pois a situação apontada como violadora não é rigorosamente a mesma que foi objeto de deliberação colegiada da Corte.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo Regimental desprovido.